Tribunal: TJPA
Processo: 0800360-33.2022.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800360-33.2022.8.14.0011

APELANTE: ALEX CARLOS AVELAR NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. APLICAÇÃO DA

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
ALEX CARLOS AVELAR NASCIMENTO
, contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 748 (setecentos e quarenta e oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06. A defesa pugna pela reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal, além da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4° da Lei n° 11.343/2006.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) aplicar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal e (ii) verificar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Pleito de redução de pena na terceira fase. Procedência. O Juiz de primeiro grau não fundamentou sobre a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena. Assim,
em razão de ser o apelante tecnicamente primário e não ser reincidente,
reconheço a ocorrência do tráfico privilegiado, capitulado no §4º, do art. 33 da Lei nº 11343/06, diminuindo a pena na fração de 1/6 (um sexto)
,
tendo em vista a quantidade de droga, bem como as circunstâncias

de sua prisão, dando

conta que é o responsável pela droga apreendida, sendo o devido cálculo incorporado na reforma da dosimetria da pena
.

4. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art.

33, §4º, e art. 28; CP, art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento para readequar a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALEX CARLOS AVELAR NASCIMENTO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 748 (setecentos e quarenta e oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal, além da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4° da Lei n° 11.343/2006.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, a fim de que seja reformada a pena base e reconhecido o tráfico privilegiado, sendo mantidos os demais termos da sentença recorrida.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 19 de setembro de 2022, o denunciado foi preso em estado de flagrante, estando em uma lancha de transporte de passageiros, com cerca de 121 gramas de substância entorpecente(oxi), material atestado em laudo pericial definitivo. O fato ocorreu no desembarque da lancha Rei dos Reis, na cidade de Cachoeira, quando o denunciado já estava no trapiche, junto da esposa dele. O destacamento da polícia dirigiu-se até o trapiche da cidade e prenderam o denunciado e a esposa, tendo ele assumido a responsabilidade pela droga e isentado a mulher ALIANE DO EGITO NASCIMENTO, cujos autos foram arquivados para ela”,
fato ocorrido nesta comarca de Cachoeira do Arari/PA
.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06. Referido pleito merece acolhimento.

O Juiz de primeiro grau não apresentou fundamentação sobre a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena. Todavia, compulsando os autos constatou-se que,
o apelante é tecnicamente primário e não é reincidente, razão pela qual
reconheço a ocorrência do tráfico privilegiado, capitulado no §4º, do art. 33 da Lei nº 11343/06, diminuindo a pena na fração de 1/6 (um sexto)
,
tendo em vista a natureza da droga, que conforme laudo definitivo de ID 19859399,
trata-se de 04 (quatro) embrulhos, confeccionados com pedaços de plásticos transparente, amarrados em suas extremidades com o mesmo material, contendo substância petrificada de coloração amarelada, pesando no total 121 g (cento e vinte e um gramas), com resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA
, bem como as circunstâncias

de sua prisão, confirmando a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio, sendo o devido cálculo incorporado na reforma da dosimetria da pena
.

DA DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal. Merece parcial acolhimento o pedido.

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado, ao considerar para o crime cometido, seis circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, porém, estando cinco circunstâncias equivocadamente justificadas. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o referido delito.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 06 (seis) circunstâncias judiciais, (culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, consequências e comportamento da vítima), todavia, a conduta social, personalidade, motivos, consequências e comportamento da vítima, foram valoradas com fundamentação genérica e inerentes ao tipo penal, razão pela qual reformo os referidos vetores agora com valoração neutra. Na primeira fase, havendo uma circunstância judicial negativamente valorada, qual seja a culpabilidade do agente, a pena base deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Na segunda fase há duas circunstâncias atenuantes, a confissão espontânea e ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, sendo reduzida a pena intermediária para seu mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, em razão do óbice da Súm. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor, não havendo agravantes. Na terceira fase há a ocorrência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, pelo qual procedo com a diminuição em 1/6 (um sexto), em razão da natureza da droga e das circunstâncias em que ocorreram a prisão em flagrante,
confirmando a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, fixando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de causas de aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço do apelo, e concedo parcial provimento para readequar a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2025